Tribunal: TJSP
Processo: 1095400-59.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Indenização. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Pretensão de oitiva de testemunha ausente que se afigurava de todo desnecessária ao desate da questão, diante do quadro bem delineado nos autos. Documentos médicos anexados mais que suficientes para demonstrar a extrema gravidade da lesão suportada, sendo irrelevante, no caso, eventual constatação de ingestão de bebida alcoólica pelo autor, vítima

Ementa:
Indenização. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Pretensão de oitiva de testemunha ausente que se afigurava de todo desnecessária ao desate da questão, diante do quadro bem delineado nos autos. Documentos médicos anexados mais que suficientes para demonstrar a extrema gravidade da lesão suportada, sendo irrelevante, no caso, eventual constatação de ingestão de bebida alcoólica pelo autor, vítima da desmedida agressão física. Prova pericial que se mostra inócua e que sequer foi objeto de pedido anterior pelo réu, que tampouco pediu, no momento apropriado, expedição de ofício ao Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Preliminar rejeitada. Lesão corporal dolosa sofrida pelo autor quando se encontrava na pista de dança de casa noturna, causada por outro cliente do estabelecimento, que lhe desferiu violento golpe na cabeça, provocando-lhe imediato desmaio com fratura e afundamento craniano, inclusive com sequelas estéticas patenteadas nos autos. Manifesta omissão da ré com os deveres de socorro, na medida em que seus seguranças se limitaram a jogar água no seu rosto e a retirá-lo do recinto, largando-o na calçada, ainda desacordado, além de liberarem o agressor. Demora no atendimento. Sérias sequelas suportadas pela vítima. Responsabilidade objetiva do réu pela manifesta má prestação do serviço. Aplicação das regras consumeristas. Dano moral caracterizado em razão desse fato. Majoração da indenização fixada. Necessidade, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como da elevada intensidade do dano. Juros moratórios que devem mesmo incidir a contar da data do evento danoso. Súmula 54 do STJ. Sucumbência recíproca afastada. Inteligência da Súmula 326 do STJ. Recurso do autor parcialmente provido, improvido o do réu.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000637842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1095400-59.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
GIUSEPE VADALA e Interessado PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, é
apelado/apelante TRÊS POR QUATRO RESTAURANTE E BAR LTDA..
ACORDAM, em 36a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso do
autor e negaram provimento ao do réu. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
WALTER EXNER (Presidente), MILTON CARVALHO E JAYME QUEIROZ
LOPES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020
WALTER EXNER
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095400-59.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 2/15
Apelação no: 1095400-59.2016.8.26.0100.
Apelantes/Apelados:
Giusepe
Vadala;
Três
Por
Quatro
Restaurante e Bar Ltda.
Ação: Indenizatória.
Comarca: São Paulo Foro Central 38a Vara Cível.
Juiz prolator: Luiz Fernando Rodrigues Guerra.

Voto no 27.896
Indenização. Cerceamento de defesa. Inocorrência.
Pretensão de oitiva de testemunha ausente que se
afigurava de todo desnecessária ao desate da
questão, diante do quadro bem delineado nos autos.
Documentos médicos anexados mais que suficientes
para demonstrar a extrema gravidade da lesão
suportada, sendo irrelevante, no caso, eventual
constatação de ingestão de bebida alcoólica pelo
autor, vítima da desmedida agressão física. Prova
pericial que se mostra inócua e que sequer foi
objeto de pedido anterior pelo réu, que tampouco
pediu, no momento apropriado, expedição de ofício
ao Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Preliminar
rejeitada. Lesão corporal dolosa sofrida pelo autor
quando se encontrava na pista de dança de casa
noturna,
causada
por
outro
cliente
do
estabelecimento, que lhe desferiu violento golpe na
cabeça,
provocando-lhe
imediato
desmaio
com
fratura e afundamento craniano, inclusive com
sequelas estéticas patenteadas nos autos. Manifesta
omissão da ré com os deveres de socorro, na medida
em que seus seguranças se limitaram a jogar água
no seu rosto e a retirá-lo do recinto, largando-o na
calçada, ainda desacordado, além de liberarem o
agressor. Demora no atendimento. Sérias sequelas
suportadas pela vítima. Responsabilidade objetiva
do réu pela manifesta má prestação do serviço.
Aplicação das regras consumeristas. Dano moral
caracterizado em razão desse fato. Majoração da
indenização fixada. Necessidade, em atenção aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095400-59.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 3/15
princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
assim como da elevada intensidade do dano. Juros
moratórios que devem mesmo incidir a contar da
data
do
evento
danoso.
Súmula 54 do STJ.
Sucumbência recíproca afastada. Inteligência da
Súmula 326 do STJ. Recurso do autor parcialmente
provido, improvido o do réu.
Vistos.
Trata-se de ação de indenização por
dano moral ajuizada por Giusepe Vadala em face de Três
por Quatro Restaurante e Bar Ltda., que a r. sentença de
fls. 1148/1151 c.c. 1168/1169, de relatório adotado, julgou
parcialmente procedente para condenar o réu a indenizar
o autor em R$ 10.000,00, corrigidos da decisão e com
juros de mora da data do fato. Ante o reconhecimento da
sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao
pagamento das custas, despesas processuais, além de
honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da
condenação.
Irresignado, apela o autor alegando,
em apertada síntese, que é devida a majoração da
indenização para R$ 2.000.000,00, tendo em vista a
omissão no socorro e a má prestação de serviço. Sustenta
que, após a agressão, ficou com sequelas, e sofreu

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095400-59.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 4/15
prejuízos financeiros, profissionais e pessoais. No mais,
requer a condenação da parte contrária à integralidade
dos ônus sucumbenciais, nos termos da Súmula 326 do
STJ.
Adesivamente, recorre o réu alegando,
em preliminar, cerceamento de defesa, tendo em vista a
ausência de oitiva das testemunhas arroladas, em ofensa
ao §5o do artigo 455, do CPC/15, as quais eram essenciais
para a comprovação dos fatos. Sustenta, ainda, a
necessidade de expedição de ofício aos hospitais, para o
fornecimento do prontuário completo do paciente, além de
ofício ao Corpo de Bombeiros e à Polícia Militar, para
comprovar que seus funcionários solicitaram resgate. Aduz
que foi indeferido pedido de perícia médica, que era
necessária para apurar a extensão da lesão, além do nexo
causal com a conduta do réu. No mérito, alega que não foi
comprovada a falha na prestação de serviço, pois o
estabelecimento funcionava regularmente, e não poderia
evitar o incidente. Aduz, ainda, que as condições do
socorro prestado, além da inexistência de enfermaria no
local, não contribuíram para o agravamento da lesão
provocada
por
terceiro.
Subsidiariamente,
requer
a
incidência dos juros de mora a partir da decisão.
Os
recursos
foram
respondidos
e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095400-59.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 5/15
encaminhados a este Tribunal para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente,
cumpre
afastar
o
propalado cerceamento de defesa.
Conquanto o §5o do artigo 455 do
CPC/15 tenha previsto a possibilidade de condução de
testemunha que, intimada na forma do §1o do mesmo
dispositivo legal, deixe de comparecer à audiência, certo é
que, na hipótese dos autos, as provas produzidas eram
suficientes para o deslinde da questão, sendo que a oitiva
das demais testemunhas arroladas pelo réu não se
mostrava necessária, pois não seriam suficientes para a
inversão do julgado.
Nesse sentido, vale conferir:
“Ação
de
reparação
de
danos
decorrentes de acidente de veículo. Testemunha intimada
pelo Correio, cuja carta foi recebida e assinada por
terceiro. Autor que cumpriu as exigências do artigo 455,
§1o do CPC e tem o direito de pedir a intimação da
testemunha por oficial de justiça. Ausência de justificativa,
entretanto, para anular o processo para oitiva de
testemunha única e suspeita em razão de evidente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095400-59.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 6/15
interesse no litígio. Recurso desprovido.” (Apelação no
0201919-85.2010.8.26.0100; Rel. Des. Pedro Baccarat;
36a
Câmara
de
Direito
Privado
do
TJSP;
j.
em
11.02.2019).
Ainda, como bem apontado pela douta
magistrada
que
presidiu
a
audiência,
verifica-se
a
suficiência dos documentos médicos juntados aos autos
para a instrução do feito (fls. 1045), ressaltando-se que a
eventual ingestão de bebida alcóolica pelo autor, a qual o
réu pretendia demonstrar (fls. 809), seria irrelevante ao
caso, sendo, também, desnecessária a realização de
perícia, que sequer foi requerida anteriormente.
No mais, verifica-se que o réu não
pugnou pela expedição de ofício ao Corpo de Bombeiros e
à Polícia Militar no momento oportuno (fls. 804/810), a
qual também se revela irrelevante.
Com
efeito,
na
esteira
da
jurisprudência, “o magistrado tem o poder-dever de julgar
antecipadamente a lide, desprezando a realização de
audiência para produção de provas, ao constatar que o
acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu
entendimento. É do seu livre convencimento o deferimento
de pedido para a produção de quaisquer provas que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095400-59.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 7/15
entender pertinentes ao julgamento da lide” (STJ - AgRg
no Ag 693.982 SC Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI 4a
Turma J. 17.10.2006, in DJ 20.11.2006, p. 316).
No mérito, consta dos autos que no
dia 28.08.2011, o autor Giusepe, acompanhado dos seus
amigos José Luiz e Caio Lopasso, encontrava-se no
estabelecimento do réu, que se trata de casa noturna, na
pista de dança, quando sofreu violenta agressão física de
outro cliente, identificado como Thiago Aguiar Abud, que o
golpeou na cabeça, derrubando-o no solo, o que provocou
lesão corporal e imediato desmaio.
Alega
que,
enquanto
ficou
desacordado e na espera da chegada do resgate, os
funcionários do réu jogaram água no seu rosto, e deixaram
o autor na calçada. Além disso, liberaram o agressor,
apesar da insistência dos seus amigos no sentido
contrário. E, diante da gravidade da lesão provocada,
realizou diversos procedimentos cirúrgicos, os quais não
impediram que ficasse com sequelas permanentes, sendo
que, além dos problemas de saúde, experimenta prejuízos
nas esferas profissional e pessoal.
É incontroverso nos autos que, nas
dependências do estabelecimento do réu, o autor foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095400-59.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 8/15
agredido fisicamente por outro cliente, que lhe desferiu
violento soco na cabeça que resultou nas lesões descritas.
Para o deslinde do feito, deve-se
aferir se houve falha do réu pela agressão sofrida pelo
autor ou pela omissão de socorro.
Conquanto alegue o réu que não
houve falha no seu dever de segurança pois se tratou de
agressão pontual e repentina por parte do agressor, ou
ainda, que tivesse adotado todas medidas necessárias
para evitar sua ocorrência e garantir os cuidados do autor,
ou mesmo que o dano teria sido causado por terceiro,
impossível
afastar
a
sua
responsabilidade
objetiva
prevista no art. 14 do CDC.
Isso porque o estabelecimento falhou
no dever de segurança e garantia da integridade física de
seu cliente, expondo o autor a dano físico, tendo em vista
que restou comprovada sua omissão no socorro, na
medida em que tanto os amigos da vítima (fls. 1046/1047),
que presenciaram os fatos, quanto o preposto do réu (fls.
1054), quando ouvidos em juízo, confirmaram em uníssono
que os funcionários da casa noturna jogaram água no
autor, na tentativa de acordá-lo após seu desmaio, sendo
deixado na área externa do estabelecimento, enquanto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095400-59.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 9/15
permanecia desacordado, na espera da ambulância.
Ressalte-se
que
a
testemunha
Patrícia, arrolada pelo réu, e ausente na audiência,
quando ouvida em sede policial, afirmou não ter
presenciado a ocorrência, tendo conhecimento apenas de
fatos anteriores ao evento (fls. 248/249).
Ainda, observa-se que a testemunha
Rafael, “promoter” da casa noturna, admitiu, quando
ouvido em sede de inquérito policial, ter jogado água na
vítima, que se encontrava desacordada (fls. 111/113).
Com efeito, restou clara a manifesta e
desmedida falha na atuação do réu após a agressão
sofrida pelo autor, pois além de deixar de prestar os
primeiros socorros, agiu de modo temerário e reprovável
no tratamento ao cliente, notadamente tendo em vista a
extrema gravidade da lesão sofrida, o que é demonstrado
através dos diversos relatórios médicos (fls. 54/58), além
das fotografias às fls. 59/64, em que se constata notável
afundamento de seu crânio.
Como se vê, o autor deu entrada no
hospital em estado gravíssimo, com a pontuação mínima
na
escala
Glasgow,
permanecendo
internado
até

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095400-59.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 10/15
12.10.2011, tendo ficado na UTI por cerca de um mês.
Logo, restou evidenciada a falha na
atuação do réu no tocante à omissão de socorro, pela qual
é devida sua responsabilização.
Por outro lado, conquanto lamentável
o ocorrido, não se desconhece que a agressão em si
decorre somente da culpa de terceiro, tratando-se de
hipótese de exclusão da responsabilidade objetiva da
prestadora do serviço, em razão do rompimento do nexo
de causalidade (artigo 14, § 3o, do CDC), pois não
concorreu para sua ocorrência, nem deixou de evitá-la.
Nesse sentido, vale conferir o seguinte
julgado:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
INDENIZATÓRIA. AGRESSÃO FÍSICA EM “CASA DE
SHOW” POR OUTROS CONSUMIDORES. VIOLAÇÃO DE
DEVER DE SEGURANÇA. INOCORRÊNCIA. DEVER QUE
NÃO É ABSOLUTO. PROVA TESTEMUNHAL. CULPA
EXCLUSIVA DE TERCEIROS. ROMPIMENTO DO NEXO
CAUSAL. ART. 14, §3o, II, CDC. SENTENÇA MANTIDA. 1.
O fornecedor que explora a atividade de “casa de shows”
ou similares tem o dever de prestar um serviço seguro aos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095400-59.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 11/15
seus consumidores, tomando providências para tanto,
como por exemplo, contratando pessoal especializado
para realizar a vigilância do ambiente, controlando o
ingresso das pessoas no local, impedindo o porte de
armas e mantendo a ordem durante o espetáculo.
Entretanto, tal dever de segurança não é absoluto e não
se pode exigir do fornecedor que exerça o completo
controle sobre a conduta de todos os presentes no show,
mesmo
porque
fisicamente
impossível.
2.
No
caso
concreto, a requerida efetivamente cumpriu com seu dever
de segurança, de acordo com os resultados e riscos que o
consumidor poderia esperar do serviço; afastando-se a
responsabilidade objetiva por rompimento do nexo causal
em razão de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro
(art. 14, §3o, II, CDC). 3. Recurso improvido.” (Apelação no
1104016-57.2015.8.26.0100; Rel. Des. Artur Marques; 35a
Câmara de Direito Privado do TJSP; j. em 05.02.2018

grifo nosso).
E, conforme se verifica da própria
narrativa dos fatos pelo autor e seus amigos, não havia
qualquer animosidade entre a vítima e o agressor, sendo
que Giusepe estava de costas para o outro cliente, e foi
agredido de forma súbita, através de um único soco, o
qual era impossível de ser evitado pelos funcionários do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095400-59.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 12/15
réu.
E, ainda que faça suposições de que o
outro cliente poderia estar portando “soco inglês” no
momento da agressão, verifica-se que a hipótese foi
refutada pelo seu amigo José Luiz, ouvido em juízo, que
informou que o médico disse que não havia sinais de lesão
causada por instrumento externo.
No que toca ao dano moral, este
manifestamente decorrente da péssima prestação de
serviço, diante da gravidade do quadro apontado, importa
salientar que é inquestionável o direito à indenização, cuja
ocorrência é evidente, diante da clara omissão de socorro,
suficiente a embasar a indenização pretendida.
Na lição de Sergio Cavalieri Filho, “só
deve ser reputado como dano moral a dor, vexame,
sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade,
interfira intensamente no comportamento psicológico do
indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio
em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita
do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da
normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito,
entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095400-59.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 13/15
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se
entender, acabaremos por banalizar o dano moral,
ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos
mais
triviais
aborrecimentos.”
(in
“Programa
de
responsabilidade civil”, Atlas, 8a ed., 2008, p. 83/84).
No tocante ao valor indenizatório dos
danos morais, sabe-se que sua mensuração constitui
tarefa das mais complexas, vez que a questão recomenda
sempre a máxima prudência e cautela, a fim de se evitar
enriquecimento indevido, ou punição insuficiente àquele
que provocou a indevida dor moral.
Nessa esteira, confira-se o seguinte
julgado:
"A quantificação dos danos morais
observa o princípio da lógica do razoável. Deve a
indenização ser proporcional ao dano e compatível com a
reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e a
duração do sofrimento experimentado pela vítima, a
capacidade econômica das causadoras dos danos e as
condições
sociais
do
ofendido."
(APELAÇÃO
COM
REVISÃO No 990.141-0/7, Rel. Des. Kioitsi Chicuta).
No caso em tela, a fixação do quantum

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095400-59.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 14/15
no valor de R$ 10.000,00, se afigura, a meu ver,
insuficiente para a justa e razoável reparação buscada,
tendo em vista que decorrente de péssima prestação de
serviço pelo réu, descaso para com a pessoa humana, eis
que sequer se dignou a prestar o devido socorro à vítima,
que sofreu lesão gravíssima dentro do seu estabelecimento.
Assim, levando-se em consideração as
condições pessoais das partes, a intensidade do dano bem
como
os
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade, afigura-se correto e justo a majoração
para a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), com
incidência de juros a partir da data do evento, conforme
Súmula 54 do STJ, o que se revela suficiente no sentido
de se assegurar ao lesado uma justa reparação, sem
incorrer em enriquecimento ilícito, servindo o valor
estipulado, ademais, para a necessária e suficiente
reprovação da conduta em tela.
Por
fim,
quanto
ao
ônus
da
sucumbência, de rigor anotar que a condenação em
montante inferior ao que fora pedido na exordial não
implica na sucumbência recíproca. Assim, também merece
reforma a r. sentença, nos moldes da Súmula 326 do STJ,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1095400-59.2016.8.26.0100 - São Paulo - VOTO No 15/15
para condenar exclusivamente o réu a pagar as despesas
e custas do processo, além de honorários advocatícios,
ora
majorados
para
15%
do
valor
atualizado
da
condenação, tendo em vista o insucesso do recurso da ré
o parcial acolhimento do adesivo do autor.
Isto posto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao recurso do autor e nego provimento ao
recurso do réu.
WALTER EXNER
Relator